Tribunal: TJDFT
Processo: 0726252-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. PEDIDO CONTRAPOSTO. ACOLHIMENTO. CONSUMAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL (CPC, ART. 205, CAPUT). REGULAMENTAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. PREVISÃO PARA A PRETENSÃO COGNITIVA. TERMO INICIAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REALIZAÇÃO NA ETAPA COGNITIVA. PRESCINDIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. UTILIDADE. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA O ATO. RENÚNCIA DO CAUSÍDICO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ENVIO AO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. ETAPA EXECUTIVA. PRETENSÃO DE USUCAPIÃO. DESCABIMENTO. AFRONTA À COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. No ambiente de ação de reintegração de posse, havendo a aventada violação à determinação de manutenção de posse se perfectibilizado em data recente, quando, então, exsurgira a pretensão executória, fato que deflagrara o correlato cumprimento de sentença, não se implementando, pois, o interregno prescricional aplicável à espécie, que, em observância àquele que regula a pretensão cognitiva, é o decenal, por se tratar de previsão não alcançada pelas regras específicas previstas na legislação civil (art. 205, caput, do Código Civil), afigura-se descabida a arguição de prescrição da pretensão executória, porquanto não se está diante de pretensão nova, mas simplesmente de consumação de decisão anteriormente prolatada e que não estivera sendo observada pelo executado.
2. É um truísmo que, aperfeiçoada a coisa julgada, compete às partes guardar-lhe conformidade, inclusive porque sua eficácia temporal, salvo as situações decorrentes de relações continuativas, é ilimitada (CPC, art. 505, I), tornando inviável, pois, por destoar da gênese da prescrição, a afirmação do advento do lapso prescricional sob o prisma de que deve ser contado desde o trânsito em julgado da sentença que resolvera a ação de reintegração de posse, uma vez que o termo inicial a ser considerado é o momento do descumprimento da determinação imposta pela sentença, a saber, o esbulho perpetrado em face do detentor da posse, de sorte que somente seria deflagrado o interstício prescricional a partir da inércia do credor após se deparar com superveniente ato de esbulho.
3. Afigura-se prescindível e descabida a designação de assentada de justificação no ambiente de cumprimento de sentença que resolvera ação de reintegração de posse, conferindo a proteção à parte acionada em sede de acolhimento do pedido contraposto, porquanto, a par da inexistência de previsão legal acerca do referido ato na fase executiva, a posse já restara assentada por meio de provimento judicial alcançado pela coisa julgada, e, defronte título executivo, deve ser assegurada sua consumação.
4. Havendo o advogado que constituíra a parte renunciado ao mandato outorgado, não se afigurando possível a intimação do constituinte pela via eletrônica, dado que não constituído novo patrono, a intimação pessoal encaminhada ao endereço constante nos autos e fornecido pelo próprio litigante afigura-se a medida eficaz para a consecução do desiderato de conhecimento dos atos processuais determinados, afastando-se a nulidade de intimação realizada nesses moldes.
5. Não se vislumbrando nulidade ou prejuízo aferíveis da realização de assentada de justificação designada no ambiente de cumprimento de sentença que resolvera ação possessória, porquanto desnecessária como pressuposto da realização do comando executório, não se afigura legítima a alegação de nulidade da audiência designada com o mero propósito de obstar o trânsito do executivo e a manutenção da posse da parte beneficiada pelo título aperfeiçoado.
6. Cediço que a sistemática procedimental encarta os institutos da preclusão e da eventualidade, de molde que as questões formuladas e resolvidas são impassíveis de serem reprisadas de forma a ser preservado o objetivo teleológico do processo, que é realizar o direito material, tornando inviável que matérias formuladas e elucidadas sejam novamente debatidas, ainda que sob fundamentação diversa da originalmente alinhada, pois os argumentos volvidos a aparelharem qualquer pretensão devem ser concentrados.
7. Aperfeiçoada a coisa julgada, não é lícito à parte pretender inová-la, infirmá-la ou modular sua execução de conformidade com seus interesses quando sua efetivação está em conformidade com os parâmetros estabelecidos com definitividade pelo título exequendo, mormente porque, não se tratando de relação jurídica continuativa, a eficácia da coisa julgada não tem eficácia temporal limitada, obstando que a parte alcançada pelo decidido pretenda infirmar sua efetividade e higidez sob a alegação de decurso temporal desde seu aperfeiçoamento.
8. Conquanto possível a arguição de usucapião pela via de defesa em ação reivindicatória, cuidando-se, na origem, de ação de reintegração de posse aviada pela própria parte insurgente, que exercera a opção pelo manejo da ação que elegera cabível, tal arguição, quando cabível, deve ser formulada na etapa cognitiva, não se afigurando factível invocá-la já na etapa executiva, em evidente afronta à coisa julgada que a lastreia, visando infirmar a consumação do título que aperfeiçoara em desconformidade com seus interesses.
9. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.